Tribunal: TJES
Processo: 5001605-49.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001605-49.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: JEAN DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Exmo. Relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. QUEDAS DE CHAMADAS. RECALCITRÂNCIA NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que rejeitou o pedido autoral de indenização por danos morais.
2. Como já verificado pelo Juízo de origem, também observo que, efetivamente, a reclamação do consumidor possui verossimilhança, tendo em vista que, a partir da análise detida do histórico de consumo da linha do Recorrente, é possível constatar que consta o período de 01/06/2020 a 21/08/2020, do qual se nota que em determinados dias ocorreram diversas ligações em torno de 30 segundos, conforme relatado pelo Recorrente, como, por exemplo, nos dias 03/06, 21/07, 27/07, 05/08, 06/08, 09/08, 10/08 e 14/08, restando evidenciada, portanto, a falha na prestação dos serviços pela Recorrida (art. 14, CDC).
3. Não se olvida que ocorreram ligações com longa duração, o que faz crer que o problema não ocorre de forma contínua, mas recorrente e frequentemente no curso do tempo. Ocorre que, ao contrário do entendimento exarado pelo juízo sentenciante, concluo que a recalcitrância na solução dos problemas enfrentados pelo consumidor, os quais demandaram constantes e numerosas diligências frustradas junto à Recorrida, a traduzir claro descaso com o consumidor, configuram-se, com efeito, abalos à esfera extrapatrimonial do Recorrente que ultrapassam o mero dissabor, merecendo, por isso, adequada reparação.

4. A propósito,
como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos (recalcitrância da Ré na retificação do problema e a recorrência das chamadas abruptamente interrompidas), a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, fixo o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

5. Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, condenando a Recorrida ao pagamento dos danos morais acima fixados
.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.